Tribunal: STF
Processo: ARE 1479379
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 19, p. 1):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. ESTADO E MUNICÍPIO. ASSIS-TÊNCIA À SAÚDE. ATENDIMENTO INTEGRAL. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO (OBRIGAÇÃO SOLI-DÁRIA DAS ENTIDADES FEDERATIVAS). EXEGESE DOS ARTS. 196 E 198, II, DA CF. PROCESSO PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. CABIMEN-TO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO (STJ, RESP. 1108013-RJ, PELO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL). REDU-ÇÃO PARA COMPATIBILIZÁ-LOS COM O PRINCÍPIO DA MODERAÇÃO (CPC, ART. 20, § 4º). ATUALIZAÇÃO MO-NETÁRIA, PELO IGP-M, DESDE A SENTENÇA, E JUROS MORATÓRIOS DE 0,5% A PARTIR DA CITAÇÃO DA CO-BRANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTA-MENTO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO QUE LHE HAVIA DADO O ART. 5º DA LEI 11.960/09 (ADIN 4357). JULGAMENTO MONOCRÁTICO (CPC, ART. 557, CAPUT, E 1º-A).



    PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA, NEGA-TIVA DE SEGUIMENTO DA APELAÇÃO DO ESTADO E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO.”



    Dessa decisão, o recorrente interpôs agravo interno, o qual foi negado provimento, nos termos da seguinte ementa (eDOC 27, p. 1):



    “AGRAVO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE JULGOU MONOCRATICAMENTE APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ATENDIMENTO INTEGRAL. DEIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO LATO SENSU. MEDICAMENTOS. EXEGESE DOS ARTS. 196 E 198, II, DA CF. DIVERSOS TEMAS A RESPEITO DOS QUAIS HÁ ORIENTAÇÃO DA CÂMARA.



    RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 31, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 134; 196; 197 e 198 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 35, p. 12):



    “(...) deve ser observado que o fármaco ENOXAPARINA não integra nenhuma das listas do SUS, tampouco restou incluído nas listagens com as últimas alterações realizadas, permanecendo não classificado nas listas do Sistema Único de Saúde.



    Logo, apesar de o direito à saúde ser universal e ser um dever do Estado, a fixação de competências administrativas atende ao previsto no próprio artigo 198, da CF, visa racionalizar a distribuição de recursos para os serviços de saúde e a fim de evitar o desvirtuamento do sistema único de saúde, deve ser respeitada.



    O Município de Caxias do Sul, ora recorrente, não se exime do cumprimento de suas obrigações constitucionalmente instituídas, colocando à disposição da população caxiense os medicamentos essenciais cuja distribuição são de sua competência.



    Ora, a Constituição Federal estabelece o direito social à saúde. Para evitar qualquer tipo de confusão, ou que as parcas verbas públicas sejam aplicadas em idênticas políticas públicas, caracterizando verdadeiro bis in idem, a legislação infraconstitucional estabelece o que cada ente público deve fazer, bem como suas responsabilidades. Trata-se de regulamentar o art. 197 da Constituição Federal, já transcrito.



    Diante do exposto, uma vez que o medicamento postulado pela recorrida não consta na lista de medicamentos essenciais, o Município não tem a atribuição de fornecê-lo.” 



     A 2ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF, além de entender que não houve ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 41, 5-9).



    É o relatório. Decido. 



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ressalto que, recentemente, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema 1.234 da repercussão geral, inclusive dos feitos, nos quais se discutem a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234). 



    A respeito, extraio os seguintes fragmentos da decisão exarada no RE 1.431.569, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.04.2023:



    “Em data recente, determinei a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.366.243. 



    Conforme consignado na ordem de suspensão nacional, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento. 



    No caso, ainda que não haja pedido expresso para a inclusão da União ao polo passivo da demanda, entendo ser aplicável a ordem de sobrestamento, pois, conforme consta da decisão que determinou a suspensão nacional nos autos do RE-RG 1.366.243: 



     (...)



    Nesses termos, determino, em observância ao que decidido na ordem de suspensão nacional, deferida nos autos do RE-RG 1.366.243, que o Tribunal de origem sobreste o recurso extraordinário interposto, até a conclusão do julgamento de mérito do tema 1.234 da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015”. (grifos nossos)



    Vejam-se, os seguintes trechos da ementa proferida no RE 1.366.243-TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.04.2023: 



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA 



     (....)



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 1234), observando-se o decidido no RE 1.366.243-TPI. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente